Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719935-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECORRENTE: MIRTES MARTINS ARRUDA ARAUJO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento da reclamação, quer seja por violação do art. 988, §3o, do Código de Processo Civil, quer seja porque só é cabível Reclamação em face de decisão/acórdão de Turma Recursal que divirja de entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou firmado em repetitivo, o que não é o caso dos autos. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023 17:13:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador